Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703553-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA, HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO e EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no processo n.o 0702300-79.2024.8.07.0001, declarou a incompetência do Juízo para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, via redistribuição. Em petição de ID n.o 57551789 - Pág. 1/3 os agravantes pleiteiam que seja oficiado à 9a Vara Cível de Brasília, para cumprimento da decisão de ID 55487573 - Pág. 1/6. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a 9a Vara Cível de Brasília já foi devidamente oficiada da decisão, conforme ID n.o 185607470 e 185607471. Dessa forma, aguarde-se o julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual (período de 02/05 até 09/05). Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador